Tribunal: TJPA
Processo: 0009103-34.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 121, DO CPB - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA ? DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III, d, DO CPP ? PROVIMENTO.1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade.2. Para que a decisão seja cassada pelo juízo ad quem, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos. In casu, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, especialmente o laudo de necropsia médico-legal às fls. 122 e os depoimentos de uma testemunha ocular do fato às fls. 17 ? IPL, a vítima, faleceu em decorrência de um golpe de faca em seu pescoço, quando tentava apartar uma briga entre o apelado e um terceiro. Não há nos autos prova que dê suporte à tese de legitima defesa. Militando, ainda, em desfavor do apelado o fato dele ter apresentado versões contraditórias acerca dos fatos.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: TIAGO MENINEIA DE SENA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0009103-34.2014.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, DO CPB - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III, d
,
DO CPP - PROVIMENTO.
1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade.
2. Para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.
In casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, especialmente o laudo de necropsia médico-legal às fls. 122 e os depoimentos de uma testemunha ocular do fato às fls. 17 - IPL, a vítima, faleceu em decorrência de um golpe de faca em seu pescoço, quando tentava apartar uma briga entre o apelado e um terceiro. Não há nos autos prova que dê suporte à tese de legitima defesa. Militando, ainda, em desfavor do apelado o fato dele ter apresentado versões contraditórias acerca dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: TIAGO MENINEIA DE SENA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0009103-34.2014.8.14.0015

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público, inconformado com a sentença do Juízo da Comarca Da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que absolveu o apelado
TIAGO MENINEIA DE SENA
pela prática delituosa de homicídio contra Diemes Soares da Cruz.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 24/08/2014, por volta das 03 horas, o denunciado, acompanhado de mais algumas pessoas, sua companheira e cunhada, estavam na danceteria ¿Belissíma¿, quando em determinado momento da festa, um nacional, conhecido pela alcunha de ¿boca¿ estava embriagado e passou a azarar a cunhada do denunciado.

Consoante relata a exordial acusatória, diante deste fato, o denunciado foi até ¿boca¿, com a intenção de saber o motivo pelo qual estava tirando gracejos com sua cunhada, fato este que gerou uma confusão, ocasionando uma briga entre eles.

Diante da confusão, Diemes, interviu para separá-los, contudo tal atitude causou a fúria do denunciado, o fazendo sacar uma faca que possuía e desferindo intencionalmente no pescoço de Diemes.

Transcorrida a instrução processual, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri acolheu a tese defensiva da Legitima Defesa, absolvendo o apelado, pela prática do artigo 121, do CPB.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o RMP postula pela anulação da decisão dos jurados em decorrência da patente contrariedade às provas, nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, submetendo o apelado a novo julgamento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa alega preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial. No mérito, pugna pelo desprovimento do presente recurso, pois o apelado agiu em legítima defesa, conforme fora reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja acolhida a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando o apelado a novo julgamento, nos termos do artigo 593, §3° do CPP.

É o relatório.
V O T O:
DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o Ministério Público,
in casu
, excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões, pois, em que pese o Termo de Apelação ter sido interposto em 16/05/2016 (
Protocolo nº 2016.01911627-13
), as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em 13/10/2016 (
Protocolo nº 2016.04143311-95
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade, neste caso, não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. LAUDO PRESENTE NOS AUTOS. ART. 157, §3º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, RESTANDO UMA DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, COM USO DE ARMA BRANCA (FACA). MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO, VEZ QUE INALTERADO O PATAMAR DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade,
já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. 2. [...]; 3. [...]; 4. [...]; 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.01998042-97, 174.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-12, Publicado em 2017-05-18)

Assim, não há que se falar em intempestividade,
razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada
.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III, d
,
DO CPP.

No mérito, o RMP pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que supostamente as provas contidas nos autos não autorizam a tese de legitima defesa, pois o próprio apelado teria afirmado, em sede policial, ter desferido a facada que matou a vítima, alegando que apenas sofrera empurrão desta, oportunidade em que, agindo de forma desnecessária e totalmente desproporcional à conduta da vítima desferiu um golpe violento em região letal, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Anoto, desde logo, que a irresignação merece amparo, senão vejamos:

A hipótese de anulação da sentença sob o fundamento de contrariedade a provas dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade constante dos autos.

Como cediço, a hipótese descrita na alínea ¿
d
¿, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Segundo o doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

In casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, especialmente o laudo de necropsia médico-legal às
fls. 122
e os depoimentos de uma testemunha ocular do fato, (
fls. 17 - IPL
) a vítima, Diemes, faleceu em decorrência de um golpe de faca em seu pescoço, quando tentava apartar uma briga entre o apelado e um terceiro.

Em seus depoimentos à justiça,
a testemunha ROBSON DOS SANTOS
, presente no momento do fato, relatou:
¿Que no dia do fato o declarante recorda que Dienmos foi até a casa do declarante convidar para ir para a festa, onde ambos foram para a danceteria, pois Diemes havia ganhado umas cortesias; Que no local chegou o colega conhecido por ¿BOCA¿ este ficou na mesa onde estava o declarante, Diemes, e mais outro colega; Que já era pela madrugada quando o nacional ¿BOCA¿ este já embriagado passou a mexer com as mulheres dentro da festa, e entre essas estava a namorada do nacional conhecido por ¿boneco doido¿, o qual veio tomar satisfação com ¿BOCA¿, tendo Diemes tentado afastar seu colega ¿BOCA¿ de perto de ¿BONECO DOIDO¿, mas ¿BONECO DOIDO¿ furioso desferiu uma facada no pescoço de Diemes, o qual ficou parado com a mão no pescoço, e ao retirar a mão, o sangue começou a espirrar; Que os seguranças da festa foram atrás de ¿BONECO DOIDO¿, mas este conseguiu fugir; (...) Que o declarante conhecia Diemes há muito tempo e o mesmo não era de briga e morreu de graça tentando apenas desapartar briga dos outros; Que o declarante também conhece ¿BONECO DOIDO¿ desde criança, e que soube que ele já esfaqueou outras pessoas (...)¿.

Assim, a frente à Autoridade Policial, o apelado confirmou (fls. 22 - IPL):
¿(...) Que no dia 24/08/2014, por volta das 03h, estava na danceteria Belíssima ingerindo bebida alcoólica com sua esposa Fernanda e sua cunhada Dalva, quando um indivíduo puxou sua cunhada a força e tentou beijá-la, momento em que o depoente interviu e passou a discutir com o mesmo;
Que o referido individuo lhe empurrou e o depoente sacou uma faca que estava em sua cintura, momento em que a vítima Diemes Soares da Cruz veio em sua direção com uma latinha de cereja e o depoente desferiu um golpe de faca em seu pescoço; Que em seguida, o depoente fugiu do local
(...)¿.

Ademais, é imperioso destacar o depoimento do apelado em juízo (
fls. 166
), confirmando a prática delitiva, ao relatar o seguinte:
¿QUE confessa a prática delitiva; QUE cheguei com ele e fui conversar, ele já alcoolizado, já veio discutir comigo e eu falei o seguinte `quando tu ver uma mulher assim, não chega e puxa a força pra beijar, primeiro pergunta se tem marido ou não, entendeu?¿, aí ele já quis discutir comigo, aí eu peguei e virei as costas e saí e voltei para o meu lugar; Que no decorrer do tempo já veio ele e esse rapaz, o Diemes, que eu desferi com a faca, já vaio discutir comigo, ai eu peguei e conversei com eles; Que no decorrer do tempo o Diemes já puxou uma faca, ele e mais 4 rapazes, aí já para me agredir; Que foi na hora que eu briguei e cai no chão; Que o Diemes puxou a faca e eu conseguir puxar dele, na hora da briga eu já desferi ele e saí correndo; Que feri ele no pescoço; Que na hora que eu fui falar com esse jovem, ele puxou a faca e tentou me agredir, ai me derrubaram no chão com ele,
ai foi que eu consegui tomar a faca dele e desferi ele
(...).¿

No plenário do júri, depoimento gravado em mídia digital às fls. 166, o apelado novamente confessou ter matado a vítima para se defender, porém, declarou que:
¿(...)
Na hora que caiu no chão não tomei a faca, só caí e rolei e vi o sangue; Que não sabe como a faca veio a atingir o pescoço da vítima
(...)¿.

Com efeito, embora a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, como se deu na espécie.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - ART. 121, CAPUT DO CPB - HOMICÍDIO SIMPLES -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PROVIMENTO - A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS, COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, NÃO CONSTITUI DECISÃO ABSOLUTA E IRREVOGÁVEL, PODENDO O TRIBUNAL CASSAR TAL DECISÃO QUANDO FICAR DEMONSTRADA A TOTAL DISSOCIAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO - PRECEDENTES DO STJ
- REFORMA DO JULGADO E DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2020.00252066-72, 211.442, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-28)

É a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
5
ao anotar que
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Desse modo, não há nos autos prova que dê suporte à tese de legitima defesa. Militando, ainda, em desfavor do apelado o fato dele ter apresentado versões contraditórias acerca dos fatos.

Ante o exposto, conheço do apelo ministerial e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA